Tribunal: TJDFT
Processo: 0727038-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO. TABELA PRICE. TAXAS E TARIFAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juízo de primeiro grau considerou suficientes os elementos trazidos ao processo, não havendo que se falar em necessidade de produção de qualquer prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Na situação de contratação de mútuo para obtenção de capital de giro da sociedade empresária, a jurisprudência do colendo STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque não está presente a figura do consumidor como destinatário final econômico do produto ou serviço, como definida no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.
3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
4. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula no 596 do STF.
5. Não há qualquer impedimento da utilização do Sistema de Amortização da Tabela Price, quer seja por ser legal a capitalização de juros, quer seja por haver expressa previsão legal.
6. A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos, tais juros moratórios e multa contratual, nos casos de ocorrência de mora. Inteligência das Súmulas nos 294, 296 e 472 do STJ.
6.1. No caso específico dos autos, verifica-se que não há cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, não havendo que se falar em qualquer irregularidade contratual.
7. Tendo sido o contrato firmado após 30 de abril de 2008, necessário entender pela irregularidade da cobrança de TEC e TAC, permanecendo válida a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito. Inteligência do REsp 1.255.573/RS.
8. Não há que se falar em repetição de indébito, já que não demonstrada qualquer irregularidade no contrato ou cobrança indevida.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.